Tribunal: TJES
Processo: 0037424-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037424-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BLENDA BRITO CORREA

APELADO: RECORD NEWS e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Blenda Brito Correa e SM Comunicações Ltda - EPP contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da primeira embargante, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 cada, em razão de prisão indevida e veiculação de notícia jornalística ofensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição no julgado quanto ao montante indenizatório fixado; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer o nexo causal e fixar responsabilidade paritária entre os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste vício de contradição no recurso de Blenda Brito Correa, pois o acórdão fundamentou de forma exaustiva a fixação do quantum indenizatório em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A pretensão de majoração de condenação sem demonstração de erro intrínseco na fundamentação revela mero descontentamento com o resultado do julgamento, finalidade inadequada para a via dos aclaratórios.

O acórdão enfrentou expressamente o nexo de causalidade e a responsabilidade de SM Comunicações Ltda - EPP, ao identificar o caráter sensacionalista da matéria publicada e a atribuição inverídica de conduta criminosa à embargada.

A paridade na condenação justifica-se pelo fato de as condutas, embora distintas, terem gerado um dano único na esfera personalíssima da vítima, com graus aproximados de culpabilidade entre os agentes.

O julgador não detém a obrigação de responder a todos os argumentos das partes quando encontra motivação suficiente para alicerçar o convencimento e compor o litígio.

A utilização de embargos de declaração para reexame de provas e rediscussão de fundamentos jurídicos contraria a natureza técnica da espécie recursal prevista na legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O mero descontentamento com o valor fixado a título de danos morais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando a decisão apresenta fundamentação adequada e coerente.

A veiculação de notícia com caráter sensacionalista que ultrapassa o dever de informar e atinge a honra do indivíduo configura abuso de direito e gera dever de indenizar.

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impede a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para a modificação do mérito da decisão colegiada.

O órgão julgador não está adstrito a responder questionamentos acadêmicos das partes se os fundamentos utilizados são suficientes para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025 (correspondente ao art. 535 do CPC/1973).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJe 08.05.2025; STJ, REsp n. 1.143.845/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 17.12.2009, DJe 03.02.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL:
0037424-44.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
BLENDA BRITO CORREA
E SM COMUNICAÇÕES LTDA - EPP

EMBARGADO
S
:
BLENDA BRITO CORREA,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SM COMUNICAÇÕES LTDA - EPP e S/A A GAZETA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por BLENDA BRITO CORREA e SM COMUNICAÇÕES LTDA - EPP em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação outrora manejado pela primeira embargante.

O acórdão recorrido, colacionado ao id 13631882, reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando os apelados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SM COMUNICAÇÕES LTDA - EPP e S/A A GAZETA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, acrescidos de consectários legais, além de redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões constantes do id 15188100, a embargante BLENDA BRITO CORREA sustenta a existência de contradição no julgado, alegando, em síntese, que (i) o montante indenizatório arbitrado não atende ao caráter pedagógico e compensatório do dano moral, considerando que a embargante permaneceu presa indevidamente por mais de trinta dias; (ii) o valor fixado estaria em descompasso com precedentes de outros tribunais e deste próprio pretório em casos análogos de prisão ilegal; (iii) requer o provimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes para majorar o quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada embargado.

Por sua vez, a embargante SM COMUNICAÇÕES LTDA - EPP, nas razões de id 15264030, aponta omissão, obscuridade e contradição no aresto, arguindo que (i) o julgado teria sido omisso quanto à alegação de que não existiria prova da permanência ou ampla divulgação da notícia em seu sítio eletrônico; (ii) haveria obscuridade quanto à caracterização do abuso de direito, uma vez que a matéria publicada seria um relato meramente informativo e sintético de informe policial; (iii) o acórdão seria contraditório ao fixar o mesmo valor indenizatório para todos os réus sem individualizar as condutas e o grau de responsabilidade de cada um; (iv) sustenta a ausência de nexo de causalidade entre sua publicação e os danos alegados; (v) pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado.

Em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes, verifico que os recursos não merecem prosperar.

O voto condutor do acórdão embargado não deixa margem para dúvidas ou lacunas interpretativas.

Iniciando a análise pelo
recurso interposto por BLENDA BRITO CORREA
, verifico que a pretensão recursal não encontra amparo nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado sob o argumento de que o valor fixado a título de danos morais seria insuficiente diante da gravidade dos fatos e de precedentes jurisprudenciais.

Ocorre que o voto condutor do acórdão foi exaustivo e minucioso ao fundamentar as razões pelas quais este Colegiado entendeu que a indenização deveria alcançar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em relação a cada um dos réus, alcança assim, um montante condizente com a realidade dos fatos que lhe acometeram.

Ademais, a decisão colegiada foi unânime quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, tendo este Relator ponderado expressamente os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, estando, ainda, o montante fixado, amparado na jurisprudência do STJ para casos análogos.

A motivação apresentada no julgado é apta e suficiente para alicerçar a conclusão alcançada, revelando-se a irresignação da parte como mero descontentamento com o resultado que, embora favorável quanto ao mérito, não atingiu a expectativa pecuniária almejada.

O manejo de aclaratórios com o fito exclusivo de majorar condenação, sem a demonstração de vício intrínseco na fundamentação, configura nítida tentativa de alteração da substância do julgado, finalidade para a qual este recurso é manifestamente inadequado.

Passando ao exame dos
aclaratórios manejados por SM COMUNICACOES LTDA - EPP
, as alegações de omissão, obscuridade e contradição igualmente não prosperam.

A embargante sustenta a ausência de nexo causal e a necessidade de graduação da responsabilidade, asseverando que sua conduta limitou-se à reprodução de informe policial.

Todavia, o acórdão é solar ao pontuar as matérias publicadas pela referida empresa, fazendo menção expressa ao texto jornalístico empregado que, extrapolando o dever de informar, atribuiu assertivamente à autora a participação em quadrilha especializada em assalto a ônibus, o que se viu inverídico.

O dever indenizatório da embargante decorre precisamente deste fato, devidamente analisado no voto condutor, que identificou o caráter sensacionalista da manchete e a exposição indevida da imagem e do nome completo da requerente antes de qualquer condenação definitiva.

Não há margem para falar em ausência de nexo de causalidade ou omissão probatória, visto que o dano à honra e à imagem da autora restou configurado pela própria veiculação da notícia nos moldes em que foi apresentada.

No que tange à fixação de valor idêntico para todos os requeridos, a paridade na condenação decorrera da constatação de que as condutas das empresas de comunicação e do ente estatal, embora distintas em sua execução, possuíram aproximado grau de culpabilidade e contribuíram para um dano único na esfera personalíssima da autora, de modo a tornar inviável aferir qual das notícias veículadas, por exemplo, contribuiu mais ou menos para os danos a serem indenizados.

A exegese adotada por esta Câmara considerou que o dano se manifesta em um só corpo, gerado por condutas muito próximas e de igual natureza ofensiva, não havendo razão técnica para a individualização pretendida em sede de embargos.

O que se depreende das razões da empresa embargante é o nítido propósito de obter a revaloração das provas e a reapreciação de matérias já decididas, visando a reforma da decisão por via transversa.

É imperioso destacar que o julgador não está adstrito a responder, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, desde que encontre motivação idônea e suficiente para fundamentar seu convencimento. A função teleológica da jurisdição é a composição de litígios e não a resposta a quesitos acadêmicos.

Nesse sentido, é pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao assentar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Ademais, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil [artigo 1.022 do CPC/15], uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração (REsp n. 1.143.845/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 17/12/2009, DJe de 3/2/2010).

Portanto, os termos da decisão embargada são hígidos e claros, inexistindo qualquer dos vícios elencados na legislação processual civil que justifique a integração ou modificação do julgado. A pretensão de rediscussão de provas e fundamentos jurídicos deve ser veiculada por meio dos recursos próprios para as instâncias superiores, não se prestando o embargo declaratório a tal mister.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos por BLENDA BRITO CORREA e SM COMUNICAÇÕES LTDA - EPP para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.